Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DA REVISÃO. ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. GRANDE ANÁLISE DESFAVORÁVEL BASEADA NA QUANTIDADE ELEVADA DA DROGA E NA SUA DESTINAÇÃO PARA DIFUSÃO ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMIUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA EM RAZÃO DO ENVOLVIMENTO DO AUTOR EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. EMBASAMENTO NA GRADE QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS E EM SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS NO PASSADO. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO BASEADO NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CONSTITUCIONALIDADE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais, ela deve ser admitida.

3. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.

4. A quantidade da droga apreendida na residência do requerente (26,55kg de maconha) foi sopesada para avaliar desfavoravelmente a circunstância autônoma do artigo 42, da Lei 11.343/06, a qual deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, por força de mandamento legal, mostrando-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal por esse motivo.

5. Não há malferimento a texto expresso de lei hábil a autorizar a rescisão do julgado, vez que a grande quantidade de drogas pode autorizar tanto o incremento da pena-base, na primeira etapa penalógica, quanto na terceira, para afastar a incidência do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, mormente quando a conduta é associada ao fato de pesar contra o agente outras condenações que indicam seu comprometimento com a seara delitiva.

6. Ainda que a pena privativa de liberdade fixada ao final (6 anos e 3 meses), pudesse, em tese, ser cumprida no regime inicial semiaberto pela sua quantidade, outras circunstâncias foram levadas em consideração pelos julgadoras para aplicar ao requerente regime mais gravoso – inicial fechado – quais, sejam, a grande quantidade da droga encontrada, subsidiando a conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas, e a existência de outras condenações, agora, definitivas, a indicar que o regime semiaberto não seria suficiente para a prevenção/repressão da reiteração na prática de novos crimes, tudo nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b” c/c § 3o, do Código Penal.

7. Rejeitada a preliminar. Julgado improcedente o pedido.